Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706152-36.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: ANDREA MARIA NEVES DE NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CASOS DE FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. I. Caso em Exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou a instituição financeira a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em decorrência de fraude bancária que resultou em movimentações indevidas na conta da autora. A decisão foi parcialmente favorável à autora, mas a controvérsia se concentra sobre a responsabilidade da instituição financeira e o dever de reparação pelos danos morais e materiais. II. Questão em Discussão: A questão central é saber se há responsabilidade civil da instituição financeira em razão de movimentações fraudulentas realizadas em conta bancária da autora, com base em falhas nos mecanismos de segurança do banco. Além disso, discute-se a legitimidade do pedido de danos morais e a restituição em dobro de valores debitados de forma indevida, considerando a legislação aplicável e a jurisprudência sobre o tema. III. Razões de Decidir: A instituição financeira, ao permitir a fraude, falhou em seu dever de segurança, configurando responsabilidade objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ. A ausência de medidas preventivas eficazes, como a verificação de dispositivos cadastrados e a falta de bloqueio imediato de transações suspeitas, configurou falha na prestação de serviços, resultando no direito da autora à devolução dos valores debitados. Na situação em tela, é cabível a restituição na forma simples, não se verificando por parte da instituição demandada violação da boa-fé objetiva. Contudo, quanto aos danos morais, não ficou demonstrado que a autora tenha sofrido abalo significativo em seus direitos da personalidade, razão pela qual foi mantida a improcedência desse pedido. IV. Dispositivo e Tese: Apelação da parte ré/primeiro apelante conhecida e parcialmente provida, para julgar improcedentes os danos morais. Apelação da parte autora/segunda apelante conhecida e parcialmente provida, para determinar a devolução simples dos valores indevidamente debitados da conta corrente da autora. Redistribuídos os ônus de sucumbência, com a parte autora arcando com 70% dos custos e a parte ré/Banco com 30%, mantendo os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação na origem. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defende a regularidade das transações questionadas como fraudulentas e a inexistência de indícios de acesso não autorizado ou fraudes. Aduz que, ante a ausência de comprovação da origem das ligações, está caracterizada a excludente de responsabilidade. Aponta a culpa exclusiva da vítima. Indica a ausência de responsabilidade por fortuito externo e a teoria da causalidade adequada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Argumenta, ainda, quanto à impossibilidade de reparação por danos morais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 16/05/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 09/06/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 06/06/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, de que não houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva da vítima, seria indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ” (REsp n. 2.208.836/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (REsp n. 1.897.343/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante ao descabimento de reparação por danos morais, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “No contexto apresentado, apesar das alegações, não se demonstrou que a conduta do banco apelado tenha causado à apelante dor, humilhação ou sofrimento intensos o suficiente para justificar a compensação por danos morais. Incabível, portanto, a pretensa reparação” (ID 71683150). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015